Tribunal: TJBA
Processo: 8131743-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131743-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUANA SANTOS MIRANDA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE ALMEIDA NERY, GIOVANE SOUSA DOS SANTOS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: J. V. M. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
GIOVANE SOUSA DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE ALMEIDA NERY, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação. Ação
pelo rito comum. Alegada contradição. Decisão que mantém condenação por danos morais e repetição do indébito em dobro. Ausência de vícios no acórdão
. Inadequação da via eleita para rediscussão de matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, em razão da contratação fraudulenta de empréstimo consignado. O embargante sustenta a existência de contradição na decisão, por entender que a fundamentação seria incompatível com o resultado do julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição sanável pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, em razão da manutenção da condenação por danos morais e repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos relacionados à configuração do dano moral e à devolução em dobro do indébito, com base em prova documental e na jurisprudência dominante.

5. A contrariedade entre o entendimento da parte embargante e a fundamentação adotada pelo órgão julgador não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, pois não se confunde com contradição interna no julgado.

6. Conforme jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA).

7. No mérito, o acórdão embargado destacou que a contratação fraudulenta de empréstimo e os descontos indevidos no benefício previdenciário ensejam responsabilidade objetiva da instituição financeira, dano moral
in re ipsa
e repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

8. Assim, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos, por utilizarem-se de forma indevida, com propósito meramente infringente.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8131743-13.2022.8.05.0001
, em que é embargante
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e

embargados
J
.
V
.
M
.
S
. e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.